Tribunal: TJPA
Processo: 0833342-74.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0833342-74.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO N.º

0833342-74.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
E
EM RECURSO
EXTRAORD
INÁRIO

AGRAVANTE:
MÁRIO SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE:

FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA
(OAB/PA Nº 18.238)

AGRAVADO:

ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:

JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO
– PROCURADOR DO ESTADO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO COM BASE NO ART. 1037, §13, DO CPC. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECUSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, POR IDENTIDADE COM A QUESTÃO JURIDICA TRATADA NO GRUPO DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRISA Nº 30 DESTA CORTE, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF SOB A DESIGNAÇÃO RE 1.400.542.

1.
A identidade da matéria discutida nos autos guarda correspondência com a questão jurídica do grupo representativo da controvérsia de nº 30 TJPA, devendo permanecer sobrestada, ante a repetitividade, até decisão do STF ou ulterior deliberação. Inteligência do art. 1030, III c/c o 1.036, §1º, do Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
12
ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
3 de abril de 2024
),
por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno
, mantendo a ordem de sobrestamento do feito até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma do Grupo de Representativos nº 30/TJPA
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente
)
.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré
Silva
G
ouveia
d
os Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
OBERTO

GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID 16.813.289),
interposto com fundamento no art. 1037, II, §13, do Código de Processo Civil
, contra decisão que sobrestou recurso especial e extraordinário
(ID 16.262.058 e 16.689.053) fundada no Grupo Representativo da Controvérsia de nº 30 deste tribunal, cujo processo paradigma é o 0801501-66.2017.8.14.0301, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal sob a designação RE 1.400.542 e cuja questão jurídica tem o seguinte título:

“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”

Tal orientação foi utilizada em face de matéria assim enfrentada pela Turma Julgadora:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS 551 E 916 - RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(1ª Turma de Direito Público. Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Disponibilizado no PJE em 27/04/2023).

Alega o recorrente impossibilidade de sobrestamento, haja vista que, na origem, aquando da admissão do paradigma qualificado como representativo da controvérsia, o então Vice-Presidente não determinou a suspensão de tais feitos na justiça estadual e muito menos o STF, que sequer apreciou a matéria. A par disso, afirma serem inaplicáveis as Teses 551 e 916 do STF, consoante demonstrariam julgados daquela própria excelsa corte, que junta aos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 17.263.436).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

No mérito, reitero que o sobrestamento recursal ora contestado teve como amparo o Grupo Representativo da Controvérsia de nº 30 deste tribunal, ainda pendente de julgamento no STF sob a designação RE 1.400.542 e cuja questão jurídica tem o seguinte título:

“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”

Para efeitos didáticos, a fim de melhor compreender a associação argumentativa, reproduzo também as teses dos temas citados:

TEMA 551/STF

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

TEMA 916/STF

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ora, levando em conta que o acórdão recorrido reconhecera o tempo prestado pela parte interessada durante o vínculo temporário à Administração Pública como tempo de serviço - o que se infere inclusive pela simples leitura da ementa acima reproduzida -, depreende-se que o sobrestamento aqui discutido tem total pertinência com a questão jurídica que, sob o prisma da Vice-Presidência, deveria ser guindada para a formação de um precedente qualificado do STF –

já que é esse desiderato que, ao fim e ao cabo, se almeja com o procedimento.

Registre-se que essa atuação colaborativa institucional do Poder Judiciário Paraense na formação de precedente qualificado não se dá ao alvedrio do Vice-Presidente, ao invés, leva em conta a análise de dados “jurimétricos” submetidos ao rigoroso crivo de diversos setores, tais como, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC), o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará (CIJEPA) e a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (CREE), todos sob a supervisão do Juiz Auxiliar da Vice-Presidência.

Em face dessa dinâmica no processo seletivo dos assuntos jurídicos - sempre em constante revisão -, pode levar à alteração ou à modulação das decisões adotadas inicialmente pela Vice-Presidência. No caso ora análise, o aspecto multiplicador ganhou relevo, por força dos dados estudados, que vieram mostrar posteriormente aumento de ações envolvendo a mesma questão jurídica.

Esse aspecto acabou sendo determinante para o sobrestamento dos recursos, consoante o previsto no art. 1030 do Código de Processo Civil

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(....)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

Com o intuito de melhor contextualizar a importância e o alcance do processo de formação de precedentes qualificados, bem como do papel desempenhado pelos tribunais de justiça nessa novel técnica de julgamento, peço vênia para transcrever – com os devidos destaques – os apelos externados, recentemente, pelo Exmo. Ministro Luíz Roberto Barroso, Presidente do STF, no ofício de nº 2378180/STF, datado em 16/11/2023:

“Em reiteração ao Ofício-circular nº 19/PRES.STF, de 24 de novembro de 2020, renovo o pedido para que,
nos casos de multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, seja realizada a admissibilidade de 02 (dois) recursos como representativos de controvérsia, na forma do § 1º do art. 1.036 do CPC/2015 [1].

Isso tanto para recursos que apresentem questões constitucionais, como para aqueles que,

no juízo de V. Exas, pressuponham o exame de matéria infraconstitucional e/ou fática
.

Sobre esse ponto, esclareço que o envio de recursos representativos de controvérsia que reflitam discussões fáticas e/ou infraconstitucionais
permite que o STF, aplicando os efeitos de ausência de repercussão geral a essas controvérsias, determine qual é o tribunal competente para deliberar sobre a matéria
.

A fase de admissibilidade de recursos extraordinários realizada pelos presidentes e vice-presidentes dos tribunais é, portanto, uma etapa fundamental para a racionalização da atuação do Poder Judiciário
. Trata-se de uma oportunidade para adoção de ação estratégica para a formação de precedentes qualificados pelo Supremo Tribunal Federal.
A seleção de recursos representativos de controvérsia, com a submissão da questão ao regime da repercussão geral, privilegia a atuação das jurisdições de 1ª e 2ª instâncias e assegura soluções mais céleres para as partes, sem a necessidade de envio dos processos ao STF
.

Cabe recordar que
os recursos enviados como representativos de controvérsia ingressam em fluxo diferenciado de recebimento
. Os processos são examinados pela Presidência do STF, com a possibilidade de submissão direta ao Plenário Virtual para a deliberação sobre a criação de tema de repercussão geral (art. 326-A do Regimento Interno do STF [2]).

Diante disso, confiando que
a atuação colaborativa e coordenada de todos os órgãos do Poder Judiciário é essencial para a prestação jurisdicional eficiente,
agradeço o apoio desse Tribunal para o reforço do sistema de formação de precedentes ....”

Assim sendo, por todos os motivos expostos, em atenção à segurança jurídica e à coerência, entendo que os recursos extraordinários – sentido lato – devem permanecer sobrestados, ainda que para apenas reafirmar a jurisprudência do STF e aplicar a ausência de repercussão geral ao tema submetido a sua apreciação, haja vista a força inerente de um precedente qualificado, conforme as palavras do Ministro Luís Barroso.

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 03/04/2024